Tribunal: STF
Processo: RE 1499312
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ferrovia Transnordestina Logística S.A. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 168) contra acórdão (eDoc 90) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 168, fls. 4-5):



    3- PRELIMINARMENTE -REPERCUSSÃO GERAL



    Em cumprimento ao que determina o art. 1.035 do NCPC, é basilar a necessidade de que seja expressa a repercussão geral vertida nesta sede, o que demonstrará, como de fato demonstra, a premente necessidade de que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido.



    a) RELEVÂNCIA SOCIAL: a decisão prolatada nos autos recursais atingirá relevante quantidade de entes que buscam a tutela jurídica de seus bens públicos, assim como buscam a garantia dos direitos preconizados pela Carta Magna e legislação pátria. Tantos entes Federais, Estaduais e Municipais, estarão sujeitos às desastrosas consequências em caso de manutenção do equivocado entendimento que se combate. O não conhecimento do presente recurso irá solapar em definitivo os anseios que lhes são comuns, tornando instável a situação de toda uma comunidade que aguarda a firme atuação do Poder Judiciário. Indelével, pois, a relevância social que fundamenta o presente recurso extraordinário.



    b) RELEVÂNCIA JURÍDICA: notória é a importância jurídica que reveste a matéria vertida no recurso apresentado. A uma, porque o escopo constitucional positivado no art. 109, I, da CF/88, nesse contexto, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência cível geral da Justiça Federal é firmada, dentre outras causas, quando a União, suas autarquias ou empresas públicas federais, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, o que comumente vem ocorrendo, de forma que a não apreciação do recurso ora interposto instalará absurda insegurança jurídica Ademais, de fato, não pode, o Judiciário, uma vez reconhecido o esbulho sobre bem público, conceber que a ora Recorrente, concessionária de serviço público, seja compelida a aceitar ocupação decorrente de ato ilícito exercido pelos Recorridos, pelo que, ao admitir esta hipótese, se estaria beneficiando não somente o autor da ilicitude, mas também incentivando outras pessoas a praticarem conduta similar, devendo assim o Acórdão ora combatido ser reformado, para fins de exclusão da contradição e omissões apontadas, notadamente excluindo-se deste qualquer referência a indenização, posto que tal medida não se coaduna com os fundamentos adotados, nem tampouco com a legislação vigente. Indelével, pois, a relevância jurídica que fundamenta o presente recurso extraordinário.



    Indelével, pois, a relevância jurídica que fundamenta o presente recurso extraordinário.



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 109, I – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente